Tribunal: TJDFT
Processo: 0700257-12.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700257-12.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA NERY DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOAO BATISTA NERY DE SOUZA em face de decisão proferida nos autos do processo 0711009-29.2022.8.07.0016, em trâmite no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas ao fornecimento de fármaco(s) padronizado(s) VORICONAZOL 200 MG. O agravante narra que necessita do medicamento pleiteado de forma urgente, conforme relatório médico apresentado aos autos, e que não possui condições financeiras para arcar com os devidos custos do medicamento. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o agravado forneça o medicamento VORICONAZOL 200mg no prazo máximo de 05 (cinco) dias e enquanto perdurar a indicação médica. No mérito, o mesmo pedido. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). De início, destaco que cada caso, onde se requere o fornecimento de medicamentos ou procedimentos cirúrgicos, deve ser analisado com suas peculiaridades. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em se tratando de cidadão hipossuficiente, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida. No entanto, para antecipação de tutela, não basta a probabilidade do direito. De início, adianto que a antecipação de tutela para que o Ente Público seja compelido a gastar ou fornecer medicamento para tratamento de saúde deve ser provida com muita cautela, pois se sabe que o gasto com o tratamento de uma pessoa pode implicar na impossibilidade de gasto com outras, em situações reais de vida ou morte. Do relatório médico, acostado aos autos originários, possível extrair que, apesar da urgência, do sofrimento psíquico e físico, além da incapacidade laboral, não há perigo de vida. O médico informa que tal risco depende da evolução do quadro e que no momento não há critérios de criticidade. Desta forma, tenho por inexistente o requisito necessário para a antecipação de tutela, sob pena de banalização do instituto e de omissão no fornecimento de medicamentos a outras pessoas mais necessitadas, com iminente risco de morte. Assim, nesta primeira análise, o pedido do agravante está em confronto com a previsão legal, de modo que, neste momento, não medida há acautelatória a ser deferida. Ademais, o pedido de antecipação da tutela esgota totalmente o objeto da ação, o que deve ser reservado para o mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 14 de março de 2022 20:06:08. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator